Tribunal: TJMT
Processo: 0014302-22.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014302-22.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ZEFERINO DOS SANTOS - CPF: 452.589.371-00 (APELANTE), VALNETE DALA BONA - CPF: 488.486.031-49 (ADVOGADO), JUANILDES GALIANE DA GAMA SILVA - CPF: 018.329.461-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, § 1o, DO CP). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA EM CRIMES SEXUAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO OU IMPORTUNAÇÃO SEXUAL AFASTADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MOMENTO ADEQUADO É A EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu à pena de 08 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1o, do Código Penal).

II. Questão em discussão
:
As questões em discussão consistem em: (i) saber se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (
i
i
)

se seria possível desclassificar o crime para tentativa ou importunação sexual; e (
i
i
i
)

se o benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido na fase recursal.

III. Razões de decidir
:

1
. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, assume especial relevância, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos nos autos.

2.
O Enunciado Orientativo n. 10, da TCCR/TJMT, dispõe que:
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.

3
.
As provas constantes nos autos, incluindo depoimentos da vítima e testemunhas, confirmam a prática do ato libidinoso diverso de conjunção carnal, afastando a alegação de insuficiência probatória e a tese de crime tentado ou de importunação sexual.

4
.
A gratuidade da justiça deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria e legislação vigente.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação em crimes contra a dignidade sexual.

2. O momento adequado para a análise do pedido de gratuidade de justiça no processo penal é a fase de execução da pena”
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 217-A, § 1o; CPP,
Enunciado Orientativo n. 10, da TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
A
gRg
no
AREsp
n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA,
DJe
4/9/2014; TJMT, N.U 1007601-91.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
: 1994996 TO 2021/0322893-4, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, Data de j. em 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2023, T
JMT - Embargos Infringentes e de Nulidade: 0059523-67.2017.8.11.0000, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 05/10/2017, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 30/11/2017
;
STJ -
AgRg
no REsp: 2052675 SC 2023/0043209-9, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ZEFERINO DOS SANTOS
em desfavor da sentença pro
latada
pelo Juízo da
2a

Vara
Criminal

da Comarca de
Tangará da Serra

(MT)
que

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado
pela prática dos crimes previstos nos art.
217-A
, § 1o,
do Código Penal
, à pena de
08 (oito
) anos de reclusão, em regime inicialmente
semiaberto
(Id. 256559669
– p.132-
147
)
.

Nas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita.

No mérito, sustenta ausência de provas para condenação pela prática dos crimes previstos nos art. 217-A
,
§

1o,

do Código Penal
e
, s
ubsidiariamente,
desclassificação do delito para importunação sexual e/ou a aplicação do art. 14,
inciso II,
do CP, considerando o crime tentado
(Id. 256559676
– p. 153-172
)
.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso
(I
d.

2
56559682
– p. 178-183
).

A d. Procuradoria-Geral de Jus
tiça, em parecer de lavra do
Procurador de Justiça
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, manifesta-se
pelo desprovimento do recurso (I
d.
25
9814195
– p.189-194
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de
parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

No dia 02 de maio de 2019, por volta das 13h30min, em residência localizada à Rua 38, no 1.419-N, Jardim São Domingos, nesta comarca de Tangará da Serra, o denunciado ZEFERINO DOS SANTOS praticou ato libidinoso diverso de conjunção carnal em face da vítima
Juanildes

Galiane
da Gama Silva,
no momento em que
esta última não tinha como oferecer resistência ao ato, conforme termo de declarações de fls. 05/08 e
boletim de
ocorrência às fls. 04.

Consta dos autos que a vítima contratou o denunciado para realizar atividades de construção em sua casa. Extrai-se que no dia dos fatos a vítima estava dormindo no sofá de sua casa, não tendo como oferecer nenhuma resistência, quando o denunciado começou a acariciar as partes íntimas da ofendida, chegando a tocar até em sua vagina. A vítima acabou acordando
no momento em que
o denunciado puxou um pouco mais forte o seu short, instante em que a mesma, de imediato, começou a se defender desferindo tapas e socos no acusado. Evola-se que diante dos acontecimentos o acusado tentou se desculpar, encaminhando-se aos fundos da casa para retornar ao trabalho e a vítima procurou abrigo na casa de sua vizinha até o final da tarde, esperando o denunciado ir embora. Ante ao exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denuncia ZEFERINO DOS SANTOS como incurso no artigo 217-A, §
1. °
, parte final (vítima que, por qualquer outra causa - ela estava dormindo no momento da violência sexual – não pode oferecer resistência) do Código Penal. (Id. 25655773
9
– p.17-18
).

Após o
decurso
da instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado
Zeferino dos Santos

pela prática dos crimes previstos nos art.
217-A
, §

1o, do Código Penal
, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (Id. 256559669
– p.132-147
).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação (Id.
25
6559676
– p. 153-172
).

DA PRELIMINAR
:

Da
Assistência Judiciária Gratuita
:

Em suas razões o apelante requer a concessão do benefício da
justiça gratuita
em sede recursal, mais especificamente a isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais.

Nesse contexto, vislumbro que no âmbito do processo penal o benefício da assistência judiciária gratuita, sobretudo no que tange às custas processuais, não pode ser deferido em sede recursal. Tal impossibilidade decorre do fato de que a aferição da capacidade econômica do réu
deve ser realizada na fase de
execução penal
, conforme preveem as normas legais e a jurisprudência consolidada
, veja:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIAL GRATUITA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão,
“
nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
”
.
(
AgRg

no
AREsp
n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA,
DJe
4/9/2014).
(grifos meus).

Assim, ainda que a parte alegue
hipossuficiência financeira
, é durante a execução da pena o momento adequado para a análise da situação patrimonial do condenado, cabendo ao Juízo da Execução Penal a apreciação do pedido de justiça gratuita ou eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais.
Em casos semelhantes, decidiu este
Sodalício
:

A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente
(TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018).

(N.U 1007601-91.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE 31/01/2023).

A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas processuais, mesmo para os assistidos pela Defensoria Pública Estadual, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução.

(N.U 1002694-78.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado

no DJE 18/12/2023)
.

Dessa maneira, descabido o pleito de concessão da assistência judiciária gratuita por esta via recursal.

D
O
MÉRITO
:

Do pleito absolutório
.

A defesa, incon
formada, interpôs
recurso de apelação
, no qual sustentou a
insuficiência probatória
, um
a vez que a condenação
se encontra
amparada
,
exclusivamente
,
no depoimento da vítima, sem qualquer elemento de prova robusto a corroborar sua versão. Argumentou, ainda, que em crimes contra a dignidade sexual, embora a palavra da vítima tenha peso relevante, esta não dispensa a necessidade de elementos probatórios mínimos que confirmem a imputação, sob pena de violação ao princípio
in dubio pro reo
e à presunção de inocência, conforme o artigo 5o, LVII, da Constituição Federal. Além disso, apontou que as contradições nos depoimentos colhidos durante a instrução processual enfraquecem a acusação, tornando insustentável o decreto condenatório.

Entretanto, não assiste razão ao apelante.

Na fase inquisitorial
,
a vítima
J. G. da G. S.
declarou que
:

(...). QUE então foi questionado à declarante sobre os fatos ocorridos no dia 02/05/2019, por volta das 13:20hs, e disse: "era numa quinta-feira e eu estava de folga no serviço, então almocei em casa e após almoço fiquei deitada no sofá vendo TV e acabei cochilando lá"; QUE "no corredor que o ZEFERINO utiliza para entrar tem visão da sala, ele deve ter me visto dormindo no sofá"; QUE "então eu acabei acordando com o ZEFERINO pegando nas minhas partes íntimas, ele estava tocando na minha vagina e quando ele puxou forte o meu short eu acabei acordando e vi ele mexendo em mim"; QUE "de imediato minha reação foi de agredir o ZEFERINO, comecei as desferir tapas e socos nele, e ele apenas pedia desculpas e não justificava o que havia feito"; QUE "então ele se dirigiu aos fundos da casa onde ele estava trabalhando, e eu fui pedir ajuda para minha vizinha da direita, chamada ANA (65) 9-9642-7834, contei à ela sobre os fatos e fiquei na casa dela até o final da tarde, esperando o ZEFERINO ir embora, tive medo de voltar para minha casa"; QUE "no dia seguinte o ZEFERINO chegou cedo para trabalhar e eu acabei dispensando ele do serviço, ele não disse nada, pegou as coisas dele e foi embora"; QUE "no momento dos fatos eu não quis chamar a PM por conta da consideração que tenho pela mãe do ZEFERINO, somente após eu pensar melhor eu resolvi fazer o BO, pois temo que ele possa ter feito outras vítimas";
(Id. 256557739
– p.27-29
).

Ao prestar depoimento em juízo, a vítima confirmou as declarações anteriormente prestadas, relatando que o apelante, Zeferino,
aproveitou-se
do momento em que ela estava dormindo para puxar seu short e tocar em suas partes íntimas. Afirmou que, ao acordar, ficou extremamente nervosa e tentou se defender, desferindo tapas e socos contra ele. Declarou
,
ainda
,
que ficou muito abalada com a situação, especialmente pelo receio de que algo semelhante pudesse ocorrer com sua neta, que também residia no local, e ressaltou que havia contratado o apelante porque já o conhecia e sentia confiança nele

(Id. 256559668 - 123).

Corroborando com o depoimento da
vítima
, a testemunha ANA MARIA BATISTA MATEUS, prestou depoimento perante a autoridade policial afirmando que
:

A depoente relata que no dia do ocorrido
J. G. da G. S.
estava de folga; Que acabou o gás do fogão dela na hora de fazer almoço e ela foi pedir para terminá-lo na casa da depoente e como esta já estava com seu almoço pronto falou para ela almoçar lá mesmo; Que ambas não tem companheiros; Que
J. G. da G. S.
almoçou na casa da depoente e depois disse que ia para casa dormir um pouco; Que ela vestia uma bermuda, mas não era curta; Narra a depoente: " Ela é mais morena que eu e, passado um tempo ela voltou lá em
em
casa. Ela chegou em casa branca, chorando e tremendo muito. Eu perguntei: O que aconteceu? e ela disse que chegou em casa, se deitou no sofá, cruzou as pernas e os braços e dormiu. Que seu ZEFERINO chegou e entrou;
Que
acordou com ele enfiando a mão na perna de seu
shorts já próximo
de sua virilha;
Que
assustou e já levantou batendo nele de soco e de capacete"; A depoente e seu filho adolescente que estava em casa orientou
J. G. da G. S.
a noticiar o fato na delegacia; (Id. 256557739
– p.33-35
)
(Nome da vítima substituído)
.

Em juízo, a testemunha
ANA MARIA
reiterou os eventos relatados em sede poli
cial, afirmando que não presenciou os fatos, mas socorreu sua amiga/vizinha após os fatos

(Id. 256559668 - 123).

A testemunha Maria Luiza
Ippolito

Pelufo
, em juízo,
afirmou conhecer o apelante e relatou se tratar de uma pessoa integra e de comportamento exemplar
(Id. 256559668 - 123).

Em seu interrogatório realizado perante as autoridades policiais, o acusado Zeferino dos Santos negou a autoria delitiva, narrando os seguintes acontecimentos:

O senhor conhece a senhora
J. G. da G. S.
? "Conheço, ela é enteada do meu primo"; O senhor prestou algum serviço para a senhora
J. G. da G. S.
? "sim";
Que
tipo de serviço o senhor prestou a ela? "Eu
tava
trabalhando de pedreiro. Eu
tava
fazendo uma área e uma cozinha
pra
ela";
Então
o serviço era na casa dela? "Era"; De acordo com interrogando ele trabalhou para
J. G. da G. S.
durante uns 15 dias. Trabalhava o dia todo, parava para almoçar, mas as 13:00 horas estava de volta. O interrogando também disse que na casa mora
J. G. da G. S.
, uma filha e uma netinha; que a filha de
J. G. da G. S.
sai para o trabalho por volta de 10:00horas e só retorna a noite e
J. G. da G. S.
trabalha somente no período vespertino; O senhor tinha acesso a casa dela? "Eu tinha, porque tinha só um banheiro e o banheiro era pra mim usar"; O senhor mexeu com a senhora
J. G. da G. S.
? Tocou as partes íntimas dela sem permissão? "Não"; O que aconteceu? "Ela coloca o sofá bem perto da porta do banheiro. Eu entrei e fui usar o banheiro, porque eu uso o banheiro de hora em hora porque eu tenho problema de próstata e tomo remédio. Depois que eu usei banheiro e dei descarga, eu fui sair e esbarrei no sofá. Ela
tava
dormindo no sofá e já acordou assustada, pegou o capacete e me acertou na cabeça. Eu fiquei chateado"; O senhor tentou tirar
o shorts
dela? "não, jamais tentei isso";
Por
que o senhor foi dispensado do serviço? "Eu pensei em parar, mas resolvi terminar o serviço, daí no outro dia eu fui trabalhar e quando eu peguei a ferramenta ela falou que não precisava eu ir mais; O senhor pediu desculpas a ela? "eu pedi, porque a hora que ela veio me batendo eu pedi desculpas de ter encostado no sofá, eu não entendi porque ela
tava
me batendo";
(Id. 256557739
– p. 37-41
)
.
(Nome da vítima substituído).

Em juízo
também ratificou a versão declarada na fase inquisitorial, a firmando que
foi contratado para realizar um serviço de pedreiro na casa da vítima em 2019, pois ela não possuía recursos para contratar um profissional mais caro. Informou que também possui problemas na próstata, o que o obrigava a ir frequentemente ao banheiro, sendo o único disponível dentro da residência. No dia dos fatos, ao retornar do banheiro, afirmou que o sofá estava posicionado muito próximo à porta, o que dificultou sua passagem. Ao tentar sair, acabou esbarrando no sofá, ocasião em que a
vítima
reagiu rapidamente,
agredindo-
lhe
com um capacete. Disse ter pedido desculpas e se afastado, permanecendo na obra até o término do horário. No dia seguinte, ao retornar ao local de trabalho, a contratante dispensou seus serviços.

O Apelante n
egou ter tocado na vítima ou encostado nela, afirmando que apenas esbarrou no sofá. Questionado sobre a acusação de que a vítima teria saído correndo e chorando, esclareceu que ela apenas foi ao quintal e depois voltou, mencionando em tom de brincadeira que já sabia como colocá-lo na cadeia. Declarou que conhecia a vítima anteriormente, pois ela convivia com conhecidos de sua família no sítio de seu pai, onde o padrasto dela residia. Afirmou que nunca teve desentendimento ou briga com a vítima e desconhece os motivos pelos quais ela fez tal acusação. Negou, reiteradamente, qualquer contato físico com a vítima, mesmo que acidental e declarou que apenas recebeu a intimação dias após os acontecimentos.

Nesse ponto, cabe frisar que é pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, assim como nas Cortes Superiores, o entendimento de que em crimes de natureza sexual, geralmente perpetrado sob a égide da clandestinidade e sem a presença de testemunhas diretas, as declarações da vítima assumem um papel probatório de suma importância. Tais declarações, quando seguras, consistentes e corroboradas por outros elementos de prova, revelam-se suficientes para fundamentar a responsabilização penal do acusado, desempenhando uma função essencial no reconhecimento da autoria e da materialidade do delito.

Em sintonia com esse raciocínio, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 10:
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.

Não obstante o superlativo valor probatório da palavra da vítima, no caso em julgamento denota-se que os depoimentos da ofendida foram corroborados pelas declarações judiciais da testemunha An
a Maria Batista Mateus
. Portanto, o relato da
vítima
, além de harmônico e coeso, encontra guarida em outros elementos de convicção.

Por conseguinte, o cotejo dos elementos probatórios reunidos ao longo da instrução processual
evid
e
ncia
que as alegações apresentadas pela defesa carecem de robustez probatória capaz
es
de sustentar a reforma da sentença. A materialidade e autoria do delito encontram-se devidamente comprovadas pelo conjunto probatório.

Neste sentido
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, amparada na palavra da vítima e demais
provas carreada
aos autos, mantido a condenação do agravante pela prática do delito de estupro de vulnerável, a pretensão da Defesa de alterar tal entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. II -
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu na presente hipótese.
Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1994996 TO 2021/0322893-4, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, Data de j. em 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2023)
.
(grifos meus).

EMBARGOS INFRINGENTES - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - CONDENAÇÃO - PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIDIDAS - PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - INVIABILIDADE - ATOS LIBIDINOSOS CONSUMADOS - AGENTE QUE TOCA A GENITÁLIA DA VÍTIMA - RECURSO DESPROVIDO.
A palavra da vítima detém especial relevo para a comprovação da autoria e materialidade do crime de ato libidinoso praticado contra vulnerável, desde que em consonância com as demais provas colididas nos autos. A satisfação da lascívia mediante a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal (toque na genitália), é o que basta para a consumação do crime de estupro de vulnerável.
(TJMT - Embargos Infringentes e de Nulidade: 0059523-67.2017.8.11.0000, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 05/10/2017, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 30/11/2017)
.
(grifos meus).

No caso dos autos, há não somente a palavra da vítima, mas da vizinha, o que desqualifica a versão do apelante de que a vítima foi apenas até o fundo do quintal e já voltou para o interior da casa. De se considerar, ainda, que não há motivos para a vítima inventar a versão por ela re
latada, porque ela conhecia o apelante.

Sendo assim, em observância ao Enunciado Orientativo n. 10, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, à jurisprudência do Tribunal da Cidadania, bem como deste Sodalício, aliadas às peculiaridades do caso concreto, não há falar-se em absolvição do acusado pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A,
§ 1o
,
do CP)
.

Do pleito de desclassificação
ou a aplicação do art. 14, inciso II, do CP (crime tentado).

No tocante ao pleito subsidiário de desclassificação para a modalidade tentada ou para o crime de importunação sexual (art. 215-A, do CP), também não lhe assiste razão, tendo em vista que efetivamente está configurado o delito de estupro de vulnerável (art. 217-A,
§ 1o
,
do CP), decorrente de ato libidinoso diverso da conjunção carnal praticado em desfavor da vítima
que
,
por estar
em sono profundo
,

teve sua dignidade sexual invadida/violada quando o acusado
t
ocou suas partes intimas, puxando seu short e
passando
a mão em sua vagina,

praticando
,
assim
,
ato
libidinoso
, conforme detalhadamente explanado pela vítima na audiência de instrução e julgamento (
I
d. 2
56559668
- 123
).

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 217-A DO CP PARA O CRIME DO ART. 215-A DO CP. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL COM PESSOA VULNERÁVEL. VÍTIMA EM ESTADO DE SONO. CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA PREJUDICADA. ELEMENTO ESPECIALIZANTE DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. I - A
revaloração
da prova é admitida em sede de recurso especial, nas hipóteses em que a pretensão recursal não demanda reexame do material cognitivo, como no caso em exame, restando afastado o óbice sumular 7/STJ. II - O ato libidinoso, atualmente descrito nos artigos 213 e 217-A do Código Penal, não é só o coito anal ou o sexo oral, mas podem ser caracterizados mediante toques, beijo lascivo, contatos voluptuosos, contemplação lasciva, dentre outros. Isto porque o legislador, com a alteração trazida pela Lei n. 12.015/2009, optou por consagrar, no delito de estupro, a
pratica
de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, não havendo rol taxativo ou exemplificativo acerca de quais atos seriam considerados libidinosos. III - Em virtude da situação de vulnerabilidade da vítima, buscou o legislador punir de forma mais severa o agente que venha a praticar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de catorze anos, enfermo ou deficiente mental que, por sua própria condição, tenha dificuldade de discernir e, consequentemente, não possa consentir com a prática do ato sexual, ou ainda que, por qualquer outra causa, não possa oferecer resistência. IV - No caso dos autos, a conduta perpetrada pelo recorrido não se revelou como sendo um simples ato de "importunação", mas, ao contrário disso, evidenciam-se claramente as características da prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal em face de vítima vulnerável, porquanto em estado de sono, restou prejudicada sua capacidade de resistir, condição que favoreceu ao agente abaixar suas calças, levantar as saias da vítima e tentar penetração ao afastar suas roupas íntimas, ocasião em que a vítima despertou e pôde, enfim, manifestar resistência. V - A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema repetitivo 1121, fixou tese no sentido de que: "presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de
terceiro
, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)" (REsp n. 1.959.697/SC, Terceira Seção, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 1/7/2022).Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no REsp: 2052675 SC 2023/0043209-9, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2023).

Sendo assim, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, descabido o pleito subsidiário de desclassificação para a modalidade tentada ou para o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A, do Código Penal
.

Também não há falar-se em tentativa, pois a situação foi interrompida pela ação da vítima quando o apelante já havia passado a mão em seu corpo e estava tirando seu short.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
interposto por Zeferino dos Santos
, mantendo
incólumes
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025